Tribunal: CARF
Processo: 10845.723313/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.723313/2013-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.744 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MAGALHAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
2.494,44.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723313/2013-84
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723313/2013-84

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC em decisão
dispensada de ementa (e-fls. 61/63).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/01/2020 (e-fls. 71), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/02/2020 (e-fls. 74/78) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Relativamente à despesa com Dra. Lugarda Rua Limia, alega que buscou a
prestadora de serviços, mas esta não mais se encontrava no local em que exercia suas atividades.
Entende que a ausência de endereço nos recibos apresentados pode ser saneada pela declaração
do profissional que atualmente trabalha no consultório. Acrescenta que não houve
desconstituição da presunção de boa-fé do contribuinte no presente caso.
- Quanto à despesa com o convênio médico Ana Costa Ltda., indica a juntada de
documentos complementares fornecidos por sua empregadora, Companhia Docas do Estado de
São Paulo, com o intuito de contrapor a decisão recorrida. Sustenta que o contrato considera a
cobrança por titular do grupo familiar, não havendo cobrança proporcional por eventuais
dependentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal procedeu à glosa
das despesas médicas com Plano de Saúde Ana Costa Ltda e Lugarda Rua Limia por falta de
comprovação (e-fls. 18/19).
O Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 63):
Analisando-se os documentos trazidos ao processo sob a luz da norma supracitada, tem-
se;
1) Em relação aos recibos apresentados para comprovar a despesa médica declarada
com Lugarda Rua Lima (fls. 11), nele não contém o endereço do profissional conforme
exige o inciso III, § 2o, artigo 8o, da Lei no 9.250/1995;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723313/2013-84

2) Já no que se refere ao gasto declarado com o plano de saúde Ana Costa Ltda, o único
documento trazido ao processo para comprovar a legalidade da pleiteada dedução foi o
comprovante de rendimentos de folhas 10. De fato, nele está registrado o valor
declarado pelo contribuinte com referido plano de saúde na DIRPF 2010. Todavia, o
comprovante de rendimentos não mostra a quem se refere o plano de saúde. Não traz os
valores discriminados por beneficiário (titular e dependente) conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal 2010/639185018505301. Diante disso não restou
comprovado o atendimento ao inciso II, § 2o, artigo 8o, da Lei no 9.250/1995.
No que concerne à despesa com Lugarda Rua Limia, não há reparos a serem feitos
na decisão recorrida. O documento trazido ao Recurso Voluntário não se mostra hábil para a
finalidade pretendida (e-fls. 83), pois permanece com a pendência apontada no voto condutor. A
identificação do endereço do profissional no recibo de despesas médicas é requisito legal
previsto no art. 80 do RIR/99, não podendo ser afastado por este Colegiado.
Relevante mencionar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por outro lado, depreende-se da leitura da declaração acostada pelo interessado
em complementação ao comprovante de rendimentos apreciado pela primeira instância (e-fls. 10,
82), que o valor pago ao Plano de Saúde Ana Costa Ltda. no ano calendário 2009 refere-se
apenas ao titular do grupo familiar, não havendo cobrança proporcional por eventuais
dependentes. Dessa forma, considero suprida a exigência indicada no acórdão recorrido,
devendo ser afastada a glosa de R$ 2.494,44 correspondente a essa despesa (e-fls. 18).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 2.494,44.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 101
DF CARF MF
Original